Tribunal: TJES
Processo: 0002111-18.2003.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002111-18.2003.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADO: FABRICIO MACEDO LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.
CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante expôs de forma pormenorizada os fundamentos que o levaram à aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

2
.
O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, conforme o Art. 59 c/c Art. 47 da Lei nº 7.357/85, e a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

3
.
A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

4
.
A efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

5
.
No caso concreto, o processo se estende por mais de duas décadas, com inúmeras tentativas frustradas de localização do executado e de bens penhoráveis. A última manifestação do exequente indicando um bem para penhora (veículo GM Omega) ocorreu em 2009, sendo certificado em 2011 que o bem não foi localizado e o endereço estava abandonado.

6
.
Após o período de suspensão do processo iniciado em 01/12/2017, diante da não localização de bens penhoráveis e da inércia do exequente em efetivamente localizar bens ou o devedor por período superior ao prazo prescricional de 6 meses, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA.
em face da r. sentença de id. 13706955, proferida pelo Juízo de São Gabriel da Palha – 1ª Vara, que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
FABRICIO MACEDO LOPES
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Nas razões do recurso (id. 13706956), alegou a apelante, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos deduzidos e reconheceu a prescrição de forma genérica; (ii) o prazo prescricional aplicável à execução de cheques seria o quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil), não o de seis meses; (iii) não houve inércia ou desídia de sua parte, tendo realizado inúmeras diligências para localizar o executado e seus bens, o que afastaria a prescrição intercorrente.

Requereu a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, nos termos art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no evento de id. 13706961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002111-18.2003.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADO: FABRICIO MACEDO LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA.
em face da r. sentença de id. 13706955, proferida pelo Juízo de São Gabriel da Palha – 1ª Vara, que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
FABRICIO MACEDO LOPES
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Nas razões do recurso (id. 13706956), alegou a apelante, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos deduzidos e reconheceu a prescrição de forma genérica; (ii) o prazo prescricional aplicável à execução de cheques seria o quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil), não o de seis meses; (iii) não houve inércia ou desídia de sua parte, tendo realizado inúmeras diligências para localizar o executado e seus bens, o que afastaria a prescrição intercorrente.

Requereu a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, nos termos art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no evento de id. 13706961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito recursal, entendo por formular uma breve digressão da demanda de origem.

Compulsando os autos, verifico que a tramitação, que se estende por mais de duas décadas, foi marcada por inúmeras tentativas frustradas de localização do executado e de bens passíveis de penhora. O valor inicial devido pelo executado ao credor era de R$ 1.770,68 (um mil, setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), em 2003, sujeito a correção monetária e juros (p. 03 – autos originários). Inicialmente, o executado não foi localizado para citação, havendo mudança de endereço não informado. O exequente requereu diversas vezes a suspensão do feito para diligenciar a localização do devedor e seus bens.

Para tanto, foram expedidas cartas precatórias e realizadas várias buscas por meio de sistemas eletrônicos (BacenJud e Renajud), as quais se mostraram infrutíferas quanto à localização de valores em contas bancárias ou veículos em nome do executado. O único bem localizado foi um veículo antigo (M.BENZ/L 608 D, placa MRF5E35), sobre o qual foi inserida restrição de transferência. Em 2017, após sucessivas tentativas sem êxito, o processo foi suspenso por um ano devido à não localização de bens penhoráveis (p. 129 – autos originários).

Em 2021, o exequente pleiteou medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito), além de nova pesquisa INFOJUD. Tais medidas foram indeferidas pelo juízo de origem, que reiterou a inexistência de patrimônio penhorável. Uma pesquisa INFOJUD foi conduzida, mas não encontrou declarações para os anos de 2021 e 2022, nem operações imobiliárias, indicando a ausência de bens penhoráveis.

Na sequência, a r. sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente, aplicando o prazo de 6 (seis) meses previsto para a execução de cheques (art. 59 c/c art. 47 da Lei nº 7.357/85). Entendeu o magistrado sentenciante que o prazo prescricional começou a fluir a partir de 01/12/2017 (data da suspensão do processo por não localização de bens).

I. Preliminar de Nulidade da Sentença

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não teria enfrentado os argumentos deduzidos, reconhecendo a prescrição de forma genérica.

Entretanto, da análise da r. sentença, verifica-se que o magistrado expôs de forma clara os fundamentos que o levaram à aplicação do instituto da prescrição intercorrente. Isto porque a decisão descreve as tentativas infrutíferas de penhora, os períodos de suspensão e a inércia do exequente, citando expressamente os dispositivos legais e a súmula que embasam seu entendimento. A fundamentação, embora concisa, é suficiente para a compreensão da decisão e permite o amplo exercício do contraditório e da defesa.
In verbis
:

“Sabe-se que a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ocorre quando há o transcurso do prazo prescricional do título executivo e a paralisação do processo por inércia do exequente.

No presente caso, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula nº 150, do Supremo Tribunal Federal e o Enunciado nº 196, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que estabelecem que a prescrição da execução segue o mesmo prazo da ação.

No caso dos autos, o título extrajudicial executado consiste em cheque, razão pela qual aplica-se a regra do art. 59 c/c 47 da Lei nº 7.357/85, ou seja, a prescrição de 6 (seis) meses.

Ainda, conforme o art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, suspende-se a prescrição durante o prazo de suspensão da execução, na hipótese de não localização de bens penhoráveis ou do devedor (inciso III do art. 921).

Assim, considerando que o prazo prescricional começou a fluir a partir de 01/12/2017, tem-se que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição intercorrente”.

Dessa forma, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada.

II. Mérito

O cerne da controvérsia reside na ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, bem como no prazo prescricional aplicável à execução de cheques.

O juízo de origem aplicou o prazo de 6 (seis) meses, conforme o art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), contando o início da prescrição a partir de 01/12/2017, data da suspensão do processo por não localização de bens.

É cediço que o art. 59 da Lei nº 7.357/85 estabelece o prazo de 6 (seis) meses para a ação de execução do cheque, contados da expiração do prazo de apresentação. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, preconiza que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Portanto, o prazo prescricional aplicável à execução de cheques é, de fato, de 6 (seis) meses. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL: 0009968-24.2007.8.08.0030 APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA APELADO: MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS ANJOS ME RELATORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 59 LEI DO CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença. 2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.
3.O C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) [(...)](TJES – APELAÇÃO CÍVEL - 0009968-24.2007.8.08.0030 – Des. Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS – 1ª Câmara Cível – Data: 11/09/2023) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, § 1º, DO CPC/2015 – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA – ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO – DESCABIDA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1)
A ação de execução amparada em cheque prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo.
2) Em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito. [(...)] (TJES – APELAÇÃO CÍVEL - 0002298-97.2014.8.08.0026 – Des. Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Data: 11/09/2023) (grifo nosso).

Imperioso salientar que o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, é claro ao dispor que “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”.

No caso dos autos, conforme se verifica da cronologia processual, houve diversas tentativas infrutíferas de localização do executado e de seus bens desde os primeiros anos da execução. A primeira tentativa de citação restou infrutífera em 2003. Posteriormente, em 2005, o oficial de justiça certificou a não localização de bens do executado. A busca de saldo em contas bancárias via BacenJud, em 2007, também foi infrutífera e a pesquisa Renajud de 2018 não encontrou veículos.

A suspensão do processo, por um ano, ocorreu em 01/12/2017. Após esse período de suspensão legal, caso não houvesse manifestação útil do exequente ou localização de bens, o prazo da prescrição intercorrente recomeçaria a fluir.

Embora o exequente alegue ter realizado inúmeras diligências ao longo do processo, citando petições protocoladas em diversos anos, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera apresentação de petições e requerimentos, sem a efetiva localização de bens penhoráveis ou citação válida do devedor, não tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, a exemplo do que já decidiu este e. Tribunal de Justiça: “
Impende ressaltar que a presente demanda executiva foi ajuizada em 28.02.2000, portanto, há mais de duas décadas, sendo que
eventual diligência requerida no curso do prazo de prescrição intercorrente e que não tenha apresentado qualquer êxito não é suficiente para a sua interrupção
.
” (TJES – APELAÇÃO CÍVEL, 0000296-10.2002.8.08.0016, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 01/09/2023).

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior dita que para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, é necessário que “
a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo
” ".(Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 49ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 752).

A prescrição intercorrente da execução, no caso em análise, consumou-se em

junho de 2018. Isso porque, após a última manifestação do exequente indicando bens para penhora (o veículo GM Omega, em 2009, conforme p. 98 dos autos originários), foi certificado em 2011 (p. 105 dos autos originários) que o bem não foi localizado e o endereço estava abandonado. Considerando-se a suspensão do processo em 01/12/2017 e o prazo de 6 meses de inércia, a prescrição intercorrente já estava configurada antes do período pandêmico, sem qualquer ato efetivo de interrupção.

Desse modo, mesmo ponderando as suspensões de prazos processuais decorrentes da pandemia de COVID-19 – que o apelante alega serem “fato notório e independe de prova” e que poderiam, em tese, impactar a contagem do prazo –, a prescrição já havia se configurado anteriormente.

Portanto, a decisão do juízo de primeira instância, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito não merece reparos.

III. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo juízo, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Considerando o desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios para 12%, a serem arcados pela apelante em favor do patrono do apelado, nos termos do Art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)